Tribunal: TJES
Processo: 0011555-80.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011555-80.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: NIVALDO GABRIEL ZENI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011555-80.2017.8.08.0014

A
P
TE
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

A
P
DO
:
NIVALDO GABRIEL ZENI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.

II. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011555-80.2017.8.08.0014

A
P
TE
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

A
P
DO
:
NIVALDO GABRIEL ZENI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
T
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT,
eis que
inconformada
com a sentença
de Id
nº
7551245
, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por

NIVALDO GABRIEL ZENI
,
julgou procedente
em parte
o pedido autoral,
para condenar a apelante
ao pagamento de indenização no montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), bem como,
na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil, em
honorários advocatícios
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Eminentes pares. C
inge-se o recurso a analisar a juridicidade da sentença que concedeu o pleito autoral de recebimento do seguro DPVAT.

Nas suas razões (
Id
nº
7551249
),
em apertada síntese,
aduz a recorrente que não
deve
ser concedida qualquer indenização a parte adversa, uma vez que se trata de proprietário de veículo inadimplente, não sendo aplicável a Súmula 257 do STJ.

Contudo, sem razão.

Isso porque
a jurisprudência
d
as turmas que compõe a Segunda Seção d
o Superior Tribunal de Justiça
firmaram o entendimento
no sentido de que o
proprietário de veículo
inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1
. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
[...].
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1827484/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019;
AgInt no REsp n. 1.801.829/PR
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019.

Confira-se, outrossim,
os precedentes deste órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ
. III Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190018114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT. 2) Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012778-09.2019.8.08.0011 Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
29/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020190018968, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 257, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . [...]. 2
O fato de o proprietário do veículo acidentado ser vítima do acidente e encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta a aplicação da Súmula n.º 257, do STJ, bem como o recebimento da indenização devida, uma vez que a própria lei de regência não impõe restrições ao pagamento, abarcando genericamente todas as pessoas vitimadas. 3 Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180010400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto
:
ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

E ainda
neste Tribunal:
Apelação Cível, 035160220634
, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022
;
Apelação Cível, 032180002308
, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022
;
Apelação Cível, 011190106994,
Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/202
2.

Sendo assim, não merece reparos a r. sentença fustigada que, acertadamente, consignou que a inadimplência do segurado não é óbice à percepção da indenização do seguro DPVAT.

P
or todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a r.sentença condenatória

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.